Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELO IPTU E TLP. IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DE ESPÓLIO. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AOS ALIENANTES. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04/2017/SEFAZ-DF. AUSÊNCIA DE PODER DE DISPOSIÇÃO DOS RÉUS SOBRE O CADASTRO FISCAL. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. DISTRITO FEDERAL NÃO INTEGRANTE DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer consistente na imposição aos réus de alteração da titularidade do IPTU e da TLP de imóvel situado em Planaltina/DF, atualmente cadastrado em nome do espólio da antiga proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de imposição aos réus da obrigação de alterar a titularidade do IPTU do imóvel, independentemente da realização de inventário ou da apresentação de escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do cadastro imobiliário depende dos requisitos previstos na Instrução Normativa n° 04/2017, que exige documentos específicos, como escritura pública de cessão de direitos ou formal de partilha, não apresentados nos autos.
4. A competência para definir o sujeito passivo do IPTU e realizar alterações cadastrais é exclusiva do Distrito Federal, não se tratando de simples manifestação de vontade entre particulares.
5. Os apelados não possuem poderes para a alteração pretendida, pois não são titulares do imóvel no cadastro fiscal. Não há conduta que configure óbice à transferência.
6. A obrigação postulada é juridicamente inviável, pois o Distrito Federal não é parte na lide e não pode ser compelido a realizar ato administrativo por decisão proferida em processo alheio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A alteração da titularidade do responsável tributário pelo IPTU e pela TLP constitui ato administrativo de competência exclusiva do Distrito Federal, condicionado ao atendimento das exigências previstas na regulamentação fiscal. 2. Inviável impor aos particulares obrigação de promover modificação no cadastro imobiliário quando não figuram como titulares do imóvel perante a Fazenda Pública e não detêm poderes para tanto. 3. A ausência de documentos exigidos pela Instrução Normativa no 04/2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal afasta a possibilidade de transferência da titularidade pretendida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 98, § 3o, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: não há.